Tribunal: TCU
Processo: 006.091/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 402/1999, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 388244, função null, que teve como objeto INFRA-ESTRUTURA URBANA. (no da TCE no sistema: 1342/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3036/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Antônia Franca de Oliveira Vieira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 388244 (peça 6), firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o município de Sena Madureira/AC, que tinha por objeto "infraestrutura urbana". Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos arts. 4o e 5o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre os eventos indicados no parágrafo 19 da instrução de peça 69, especificamente entre os marcos apontados na letra "b" (notificação do responsável em 6/10/2004) e na letra "c" (parecer emitido em 29/6/2022), tendo ocorrido, assim, a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem arquivar os autos, com base nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, art. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 169, III, e 212 do RI/TCU (peças 69 e 73); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 143, V, "a", 169, III, e 212 do RI/TCU; 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e 1o, 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à responsável. 1. Processo TC- Processo 006.091/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônia Franca de Oliveira Vieira (XXX.146.802-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.